Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-55.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004652-55.2004.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BENEDITO RAIMUNDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Petição de ID 17248717: Em face da informação do DF sobre a dificuldade em refazer os cálculos, defiro o prazo de mais 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES